Tribunal: TJDFT
Processo: 0734369-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734369-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE LUIS MIRANDA DE BARCELLOS COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0708076-72.2025.8.07.0018, ajuizado por ANDRE LUIS MIRANDA DE BARCELLOS COELHO. A decisão deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Administração Pública que se abstenha de promover quaisquer a cobrança dos valores apurados no Processo SEI 00080-00239678/2023-97, até o julgamento da ação, sob pena de cominação de multa em caso de descumprimento (ID 241965068): “Ciente do provimento do AGI 0726648-33.2025.8.07.0000, o qual reformou a decisão de id 240282440, para conceder a gratuidade de justiça ao Requerente. Anote-se. Retifique-se, ainda, o cadastro processual para constar as partes como “requerente” e “requerido”. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANDRE LUIS MIRANDA DE BARCELLOS COELHO em face do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento liminar para determinar que o réu se abstenha de adotar quaisquer medidas tendentes à cobrança do suposto débito apurado no processo SEI 00080-00239678/2023-97. Para tanto, sustenta que foi professor da Secretaria de Educação do DF desde 2015 e obteve afastamento remunerado para cursar Doutorado na UnB entre 2020 e dezembro de 2023. No entanto, retornou voluntariamente ao serviço em setembro de 2023 e, logo após, foi nomeado professor da UnB por meio de concurso público, solicitando sua exoneração da SEEDF a partir de 3 de outubro do mesmo ano. Relata que a exoneração foi motivada por imposição legal, já que os cargos eram inacumuláveis. Apesar disso, a SEEDF passou a considerar a cobrança de R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais), alegando descumprimento do tempo mínimo de permanência após o afastamento, conforme previsto na Lei no 8.112/90. Verbera que o desligamento não foi por iniciativa pessoal, mas por obrigação legal de assumir um novo cargo federal, também custeado pela União. Aduz que não houve prejuízo ao erário, tampouco rompimento com a Administração Pública. Aponta que a cobrança cogitada carece de respaldo legal e poderá resultar em cobrança indevida e eventual inscrição em dívida ativa. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinado ao réu que se abstenha de adotar quaisquer medidas tendentes à cobrança do suposto débito, inclusive a instauração de procedimento administrativo de cobrança, a inscrição em dívida ativa ou o ajuizamento de ação de execução, até decisão final desta demanda. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, observa-se que a probabilidade do direito e o perigo de dano se encontram demonstrados com a documentação acostada no ID 240103955. Nela é possível depreender que o postulante foi intimado a dar cumprimento a uma decisão administrativa objetivada no ressarcimento de numerário aos cofres públicos. Nesse contexto, sabe-se que o imediato cumprimento da decisão administrativa pode levar a um grave prejuízo na ordem financeira e, assim sendo, recomenda a prudência que o referido ato tenha seus efeitos suspensos até que se apure a tese desenvolvida pelo demandante em sua inicial. Ademais, na hipótese de julgamento de improcedência é possível que Administração Pública tenha seus cofres recompostos com a consequente retomada do processo administrativo que motiva o ajuizamento da presente demanda. Nesse contexto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Administração Pública que se abstenha de promover quaisquer a cobrança dos valores apurados no Processo SEI 00080-00239678/2023-97, até o julgamento da ação, sob pena de cominação de multa em caso de descumprimento. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II, do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe”. No recurso, o agravante requer seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, indeferindo a antecipação da tutela de urgência, no qual ANDRE LUIS MIRANDA DE BARCELLOS COELHO pretende a obtenção de provimento liminar para determinar ao réu se abster de adotar quaisquer medidas tendentes à cobrança do suposto débito apurado no processo SEI 00080-00239678/2023-97. Afirma ter o agravado exercido o cargo efetivo de Professor de Educação Básica, sendo servidor do Distrito Federal. Informa ter o agravado, pedido afastamento remunerado do cargo de professor do DF, de março de 2020 a dezembro de 2023, para cursar Doutorado e, poucos dias após o seu retorno ao cargo, pediu exoneração para tomar posse como professor em cargo federal. Alega dever o agravado ressarcir a SEEDF no valor de R$ 208.000,00, em razão do descumprimento do tempo mínimo de permanência no cargo de professor do DF, após o afastamento, conforme previsto na Lei no 8.112/90. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2025 14:38:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador